Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-43.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706696-43.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ FILIPE BRITO DE MAGALHAES SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A estrutura recursal dos Juizados Especiais não contempla a interposição de Recurso Especial, mas tão somente do Recurso Extraordinário, conforme Súmula 203 do STJ (Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais) e art. 102, III, da Constituição Federal. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora